Tribunal: TJMT
Processo: 1102267-53.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1102267-53.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1102267-53.2025.8.11.0041

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. VALOR DA CAUSA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. TERMO DE QUITAÇÃO. INEFICÁCIA. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL POR SERVIÇOS PRESTADOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida em ação de arbitramento de honorários ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, que julgou procedente o pedido para fixar honorários em razão de serviços advocatícios prestados ao longo de mais de trinta anos, após rescisão unilateral do contrato, reconhecendo crédito remanescente apesar de pagamentos parciais e termos de quitação firmados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por julgamento extra petita e incorreção do valor da causa; (ii) estabelecer se a rescisão unilateral do contrato afasta o direito ao arbitramento de honorários por serviços prestados; (iii) determinar se o termo de quitação e as cláusulas contratuais impedem o reconhecimento de crédito remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta a preliminar de incorreção do valor da causa, pois o arbitramento de honorários admite atribuição estimativa diante da ausência de liquidez da verba.

Rejeita a alegação de julgamento extra petita, porquanto o arbitramento constitui consequência lógica do pedido diante da rescisão contratual e dos serviços efetivamente prestados.

Reconhece que a rescisão unilateral não elide o dever de remunerar o advogado pelo trabalho realizado até a ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

Interpreta as cláusulas contratuais de remuneração por etapas e por benefício financeiro como compatíveis com o pagamento proporcional pelos serviços já executados.

Afirma que a ausência de disciplina contratual específica para processos em andamento após a rescisão autoriza o arbitramento judicial.

Considera que o termo de quitação genérica não afasta o direito à remuneração por serviços comprovadamente prestados e não integralmente pagos.

Aplica os critérios do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94 para validar o quantum arbitrado, reputando-o proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso.

Reforça a jurisprudência que admite o arbitramento proporcional de honorários em caso de rescisão contratual durante o curso das demandas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O arbitramento de honorários admite valor da causa estimativo e não configura julgamento extra petita quando decorre logicamente do pedido.

A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

O termo de quitação genérica não impede a cobrança de honorários relativos a trabalho comprovadamente realizado e não remunerado.

O arbitramento de honorários deve observar proporcionalidade, complexidade da causa, tempo despendido e zelo profissional, nos termos da Lei 8.906/94.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 884; Lei 8.906/94, art. 22, § 2o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 0014821-31.2018.8.11.0055, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 23.10.2019; TJMT, Apelação n. 0008951-68.2019.8.11.0055, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 22.04.2020.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1102267-53.2025.8.11.0041

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A
. contra a sentença proferida pelo
Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários
ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Sustenta o autor haver prestado serviços advocatícios por mais de trinta anos à instituição financeira, sendo surpreendido com a rescisão unilateral do contrato em 19/11/2020.

A sentença julgou procedente a ação para arbitrar os honorários advocatícios em favor do autor, reputando que, embora tenha havido remuneração parcial, remanesceria crédito relativo ao proveito econômico frustrado pela rescisão antecipada do contrato.

O BANCO BRADESCO sustenta em preliminar o dever de retificar o valor da causa, assevera ainda preliminarmente a nulidade da decisão, uma vez que esta decidiu além dos pedidos autorais, sendo
extra petita
.

Em mérito, afirma que os serviços já foram remunerados conforme contrato e termos de quitação, inexistindo fundamento legal para nova remuneração, sobretudo por ausência de êxito.

Sustenta ainda que a sentença é indevida por desconsiderar os termos de quitação expressos firmados entre as partes, os quais preveem, inclusive com cláusulas contratuais claras, que todos os honorários devidos até determinada data estavam quitados e que o autor havia renunciado a qualquer pretensão futura nesse sentido.

Reforça que o contrato firmado entre as partes previa remuneração por fases processuais, não apenas por êxito, e que a cláusula de rescisão contratual (cláusulas 17.1 e 17.6) exclui o pagamento de valores relativos a fases não concluídas, inclusive honorários de êxito, quando a contratação é rescindida antes do encerramento das demandas.

Alega que a sentença contrariou esse regramento contratual, relativizando cláusulas de forma indevida, mesmo sem pedido expresso de revisão ou anulação contratual na inicial. Afirma que a juíza se baseou equivocadamente na tese de "perda de uma chance" para justificara condenação.

Defende que o entendimento da sentença ofende os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da segurança jurídica, e que não há respaldo legal para o arbitramento de honorários quando existe cláusula contratual clara e válida regulando a matéria.

Ao arremate, assevera ausência de fundamentação ao
quantum
arbitrado, bem como inadequação da distribuição do ônus sucumbencial.

Preparo recolhido, conforme comprovante de pagamento id. 363486879.

No id. 360955380 foram apresentadas as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – JULGAMENTO EXTRA PETITA e RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA

Colenda Câmara:

As preliminares suscitadas pelo banco apelante não merecem acolhimento.

A alegação de incorreção do valor da causa revela-se insubsistente, uma vez que a natureza da presente demanda, fundada no arbitramento de honorários advocatícios, legitima a atribuição de valor estimativo, diante da ausência de definição prévia e do caráter acessório da remuneração buscada.

A sentença enfrentou adequadamente a controvérsia, considerando a fase de liquidez incerta da verba postulada, motivo pelo qual inexiste nulidade a ser reconhecida.

Igualmente improcede a tese de decisão
extra petita
.

O arbitramento de honorários em decorrência de serviços prestados é consequência lógica do pedido principal, sobretudo em face da rescisão unilateral do contrato, sem quitação integral documentada dos atos processuais realizados na demanda referida. O que se arbitra não é remuneração por êxito futuro, mas contraprestação por atividades efetivamente executadas até a ruptura do vínculo contratual.

Assim,
rejeitos
as preliminares suscitadas.

VOTO - MÉRITO:

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do escritório apelado, diante da rescisão unilateral do contrato firmado com o banco apelante, e à aferição de eventual crédito remanescente pelo trabalho prestado.

É incontroverso nos autos que a relação contratual vigorou por mais de três décadas, com cláusulas que estabeleciam remuneração em etapas, incluindo valores fixos por ato processual, percentuais sobre resultados obtidos, tetos máximos e eventuais quitações anuais. Ainda que o contrato preveja pagamento condicionado ao êxito (benefício financeiro), tal previsão não exime o contratante do dever de remunerar o profissional pelas atividades efetivamente desempenhadas até a rescisão, sob pena de enriquecimento indevido.

A cláusula décima sétima do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos estabelece sobre a rescisão contratual:

“
17. DA RESCISÃO.

17.1 O presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte. [...]

17.6 Ocorrendo a rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento,
perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

17.6.1 O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura de termo de distrato e quitação.”

De acordo a cláusula sexta e seguintes o pagamento dos honorários advocatícios seria norteado da seguinte maneira:

“6.
DOS HONORÁRIOS

Por todos os serviços prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

6.1
Habilitação:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada. [...]

6.3
PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao principio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (Beneficio Financeiro);

(ii) Em caso de dúvida quanto à interpretação de cláusula ou condição deste “Contrato”, tal princípio deverá ser aplicado para o cálculo de qualquer verba que seja devida a CONTRATADA, respeitando os percentuais aqui previstos;

(iii) Se a base de cálculo de honorários não estiver ou não puder ser definida em quantia determinada, considerar-se-á como “Benefício Financeiro” o valor líquido recebido pelo CONTRATANTE, oriundo de ativos financeiros ou outro ativo consistente em bens móveis ou imóveis;[...]

6.6
TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (Teto) ao valor de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;[...]

6.7
VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fará jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), nos seguintes casos:

(a) por Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo até 30 (trinta) dias da recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo Contratante;

(b) na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE e (c) na adoção de procedimentos previstos na Lei n. 9.514/97, cujo valor poderá ser alterado em razão da aplicação da “Curva de Volumetria [...].

6.20
CONDENAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU SUCUMBÊNCIA

(i)
Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à CONTRATADA
e em razão do “Beneficio Financeiro” que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da CONTRATADA para a realização de acordo e recebimento do crédito pelo CONTRATANTE. [...]

6.22
DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício;[...]”.

Vê-se pelas cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo, a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

É firme a jurisprudência no sentido de que o rompimento unilateral de contrato de prestação de serviços não elide o dever de remunerar o trabalho efetivamente realizado. Negar a remuneração proporcional implicaria enriquecimento sem causa do contratante.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.-
(N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019) – Grifei.”

A sentença, ao fixar o valor de
R$ 11.550,00 (onze mil, quinhentos e cinquenta reais)
, se mostra justo e razoável, em conformidade com os critérios do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94, que exige a observância da complexidade da causa, do tempo despendido, do zelo profissional e do valor econômico da demanda. Trata-se de quantia proporcional ao trabalho efetivamente desempenhado, inclusive considerando-se a longa duração da relação contratual e o encerramento antecipado da prestação dos serviços por ato unilateral do contratante.

O arbitramento judicial encontra-se adequado à complexidade da causa, ao grau de zelo profissional e à proporcionalidade exigida, revelando-se justo, razoável e condizente com a prática forense e com precedentes em casos análogos.

Este Colegiado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa.
(N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020) – Destaquei.”

Por fim, quanto ao termo de quitação, a alegação de quitação genérica não ilide o direito ao pagamento pelo trabalho documentadamente realizado até a data da destituição. Por derradeiro, a cláusula 6.7 do contrato indica remuneração por serviços efetivos, independentemente do êxito, o que reforça a legitimidade do arbitramento judicial.

E, como já assentei em outros julgados envolvendo as mesmas partes, a mera quitação genérica não se presta a elidir o direito à remuneração proporcional pelos serviços jurídicos executados, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença ora impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de aplicar a majorante contida no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que a sucumbência foi fixada em percentual máximo de 20% (vinte por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026